Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Apelação Cível. Partilha de bens. Pedido de exclusão de bens: alegação de usucapião familiar e de mera detenção de imóvel rural. Teses afastadas. Arbitramento de aluguel: imóvel comum de uso exclusivo por um dos ex-cônjuges. Litigância de má-fé não configurada.